Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação à substituída processualmente LUCIVANE DOS SANTOS. Tendo em vista, porém, a divergência constada em seu sobrenome, ao se proceder ao cotejo da relação de fl. 10, ID 11394900, e da declaração de fl. 304, ID. 11395085 (LUCIVANE DOS SANTOS), com a certidão de fl. 305, ID. 11395085 (LUCIVANE SANTOS DE OLIVEIRA), bem como com os documentos de ID 11395214 (LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES), que fundamentaram pedido de retificação, intime-se o exequente para esclarecer qual o nome atual da apontada substituída, juntando ao feito, se o caso, documentos comprobatórios de sua respectiva alteração. I. Brasília, 9 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador